Tribunal: TJES
Processo: 5001976-76.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001976-76.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUCIMAR ANTONIO FERREIRA COUTO e outros (2)
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

23.02.2022

Recurso inominado nº
5001976-76.2021.8.08.0048

Recorrentes:
LAUCIMAR ANTONIO FERREIRA COUTO, FERNANDA TERESA NUNES MACEDO DA FRAGA, CRISTIANO TIROLI DA FRAGA.

Recorrido:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E FABRICIO VENTURA MURGIA - ME.

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Ronaldo Domingues de Almeida

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por LAUCIMAR ANTONIO FERREIRA COUTO, FERNANDA TERESA NUNES MACEDO DA FRAGA, CRISTIANO TIROLI DA FRAGA contra a sentença de ID nº
1557198
que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1557206
. Contrarrazões tempestivas, como certificado nos IDs nº
1557211
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
2014467
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao evento nº 58.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação movida por
LAUCIMAR ANTONIO FERREIRA COUTO, FERNANDA TERESA NUNES MACEDO DA FRAGA e CRISTIANO TIROLI DA FRAGA
(parte assistida por advogado particular)

em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e FABRICIO VENTURA MURGIA – ME,
através da qual alega a requerente Fernanda buscava trocar seu veículo, oportunidade em que a segunda requerida teria alienado veículo GOL ano 2009, com financiamento bancário do saldo remanescente em nome do autor LAUCIMAR e contrato de compra e venda em nome do requerente FABRÍCIO, contudo, não teria emitido CV atualizado e o veículo teria apresentado problemas no freio e no sistema de ar-condicionado, sem que a segunda ré tenha reparo, pelo que postulam a devolução da quantia desembolsada (R$ 8.955,00) e indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos (id. 6153966) e em audiência UNA (id. 7667834) as partes não celebraram acordo, promovida oitiva de testemunha, conferido prazo para manifestação da parte autora acerca do pedido contraposto contido na contestação apresentada pela ré VENTURA VEÍCULOS, vindo os autos conclusos para julgamento, com registro de que ambas as requeridas apresentaram contestações escritas (id. 6578785) (id. 7664180).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual
, pois conforme apontado na própria contestação apresentada pela requerida aduz que a parte requerente pretende a rescisão contratual com devolução dos valores pagos e transmissão do financiamento, o que teria sido recusado após determinada data, em razão do alto custo para esta requerida em arcar com as despesas do financiamento.

De igual modo,
não se acolhe a preliminar de inépcia da inicial
, vez que a prefacial constou pedido de tutela de urgência no sentido de desfazimento do negócio jurídico e, no mérito, a confirmação do pedido liminar, demonstrado o interesse no retorno ao
status quo ante.

Noutro giro,
afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira
, porquanto demonstrada a pertinência subjetiva desta requerida, na medida em que fora responsável pelo financiamento do veículo vendido pela segunda requerida, com registro de que a análise da responsabilidade é matéria relacionada ao mérito da lide.

Ademais,
rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis em razão da complexidade da causa,
pois as provas dos autos são suficientes para demonstrarem a existência dos alegados vícios no automóvel alienado pela segunda ré, bem como a assunção da responsabilidade pelos respectivos reparos, extrato de mensagens encaminhadas pelo preposto da segunda ré (id. 6154120).

Relativamente ao mérito, extrai-se da contestação apresentada pela requerida AYMORÉ (id. 6578784) a tese de ausência de responsabilidade da instituição financeira por danos amargados em razão de vício oculto em veículo adquirido, caso dos autos, imputando-se à segunda demandada a responsabilidade exclusiva pelos alegados danos.

Por outro lado, a contestação apresentada pela requerida VENTURA VEÍCULOS (id. 7664180) aduz, no mérito, que o veículo realmente apresentou defeito no ar-condicionado, mas fora solucionado, inexistindo outros defeitos, além de ter agido de boa fé em propor o distrato até o dia 22.02.2021, data em que a instituição financeira responsável pelo financiamento (primeira ré) aceitaria o desfazimento do respectivo contrato (de financiamento), formulado pedido contraposto de indenização por danos morais, pois a requerida teria sido ofendida pelos autores.

Com efeito, em que pese as alegações defensivas arguidas pela instituição financeira, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a participação da instituição financeira na avença, ainda que em contato acessório, tem-se demonstrado o nexo causal entre a atuação desta na relação jurídica e o contrato principal (compra e venda do veículo), de sorte que a rescisão do contrato principal implica o encerramento do vínculo acessório (art. 184, CC/02), com registro de que resta demonstrada a pertinência subjetiva da requerida AYMORÉ para ser demandada, em solidariedade com a requerida VENTURA VEÍCULOS, pois caberia à instituição financeira a análise da capacidade financeira e logística da requerida VENTURA para cumprir com a obrigação imposta pela obrigação principal, não podendo o consumidor suportar o ônus pela atividade comercial desempenhada pelas requeridas (teoria do risco da atividade).

Ademais, registra-se que a requerida AYMORÉ não atuou como mero meio de pagamento, mas atuação determinante para a viabilização do negócio jurídico principal, de modo que se reconhece a responsabilidade da requerida Aymoré, em solidariedade com a requerida VENTURA VEÍCULOS, cabendo perquirir, contudo, se há provas dos alegados vícios ocultos que sejam capazes de motivar o pedido de rescisão contratual.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATOS COLIGADOS, COM INTERDEPENDÊNCIA DOS NEGÓCIOS DISTINTOS FIRMADOS. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL ENTRE A REVENDA E O BANCO QUE FINANCIA A COMPRA E VENDA PARA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS.
INEXISTÊNCIA. DISSABORES E/OU TEMPO DESPENDIDO, COM O CONDÃO DE ENSEJAR RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM CASOS QUE NÃO AFETEM INTERESSES EXISTENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO E COM A TRIPARTIÇÃO DE PODERES. CONSEQUÊNCIAS DELETÉRIAS IMPREVISÍVEIS NO ÂMBITO DO MERCADO, EM PREJUÍZO DA PRÓPRIA GENERALIDADE DOS CONSUMIDORES. 1. O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um só documento, pois é a substância, e não a forma, do negócio jurídico que lhe dá amparo.
Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária –,

o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento,
por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente, motivo pelo qual a possível arguição da exceção de contrato não cumprido constitui efeito não de um ou outro negócio isoladamente considerado, mas da vinculação jurídica entre a compra e venda e o mútuo/parcelamento. Precedente. 2. Por um lado, "a ineficácia superveniente de um dos negócios não tem o condão de unificar os efeitos da responsabilização civil, porquanto, ainda que interdependentes entre si, parcial ou totalmente, os ajustes coligados constituem negócios jurídicos com características próprias, a ensejar interpretação e análise singular, sem contudo, deixar à margem o vínculo unitário dos limites da coligação" (REsp 1127403/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 15/08/2014). Com efeito, "apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes". (AgInt no REsp 1519556/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016). 3. Embora o autor narre na inicial que pagou três prestações contratuais por receio de ter seu nome incluído em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, assim como o temor de que o bem viesse a ser objeto de busca e apreensão requerida por parte do credor fiduciário - circunstâncias que, se concretizadas, poderiam mesmo caracterizar abalo moral -, isso não se verificou. O autor também esclareceu que,
em vista dos transtornos, "optou" pela resolução dos contratos coligados para ser reembolsado dos montantes despendidos
. Ademais, foi dito na exordial que os dissabores no tocante ao banco recorrente limitaram-se ao fato de ter recebido o contrato somente após 90 dias – a loja de veículos usados negociou o automóvel com o autor, mas não houve o imediato cancelamento da alienação fiduciária anterior a envolver o bem e a outra instituição financeira porque, após a alienação do automóvel pela revendedora de veículos usados, o devedor fiduciante veio a falecer. 4. O direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 5. Os "danos morais", reconhecidos pelo Tribunal de origem, limitam-se a "dissabores por não ter havido pronta resolução satisfatória, na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a lavrar boletim de ocorrência em repartição policial". Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um. 6. É o legislador que está devidamente aparelhado para a apreciação e efetivação das limitações necessárias à autonomia privada em face dos outros valores e direitos constitucionais. A condenação por dano moral, em casos que não afetem interesses existenciais merecedores de tutela, sanciona o exercício e o custo da atividade econômica, onerando o próprio consumidor, em última instância. 7. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença. (REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DO NEGÓCIO DESCUMPRIDAS PELA VENDEDORA – INSERÇÃO INDEVIDA DE DADOS DA COMPRADORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA A VENDEDORA E O BANCO – Sentença de procedência parcial – Apelo do banco – Preliminar de ilegitimidade passiva – Rejeição – Relação de consumo – Descumprimento contratual comprovado – Rescisão justificada – Danos morais não caracterizados – Indenização inexigível – Ausência de fixação de multa coercitiva na sentença – Apelação conhecida em parte e parcialmente provida na parte apreciada (...)
Ao contrário, porém, do que se afirma, o contrato de compra e venda e o de financiamento (fl. 76) não são independentes
,
pois o segundo surge em decorrência do primeiro e ambos têm por finalidade viabilizar a celebração da operação de venda e compra
, tanto é assim que consta no contrato de financiamento que “
O cliente autoriza a Empresa/Loja a ceder, transferir, empenhar, alienar, dispor dos direitos e garantias decorrentes deste contrato
”.
Há induvidosa comunhão de interesses entre todos os contratantes, não sendo demais concluir que os contratos são conexos ou coligados em seu propósito comercial e econômico e também em sua forma de celebração
, e que a autora não contrairia as obrigações perante a instituição financeira caso não houvesse contratado a compra dos móveis planejados (...) Disso decorre ser o réu Banco Santander (Brasil) S/A parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, destacando-se, ainda, ter sido o responsável pela solicitação de inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, conforme documentos de fls. 51/52 e 58/61, fato diretamente ligado ao pedido de indenização por danos morais. (APELAÇÃO Nº 1004268-56.2017.8.26.0270, TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, 02 de outubro de 2020).

Noutro giro, em relação ao pedido de rescisão do contrato, analisando-se as provas juntadas aos autos pela parte autora, não se pode concluir que os requerentes tenham ao menos informado a insatisfação com o veículo adquirido,
não há provas de defeitos nos freios, como alegado,
certo de que a requerida VENTURA negou a existência de outros defeitos que não no ar-condicionado, certo de que não se pode exigir a produção de prova negativa, de sorte que a única comprovação existente é a de que o ar-condicionado tenha apresentado defeito (fato incontroverso),
mas não fora juntada fotografias do automóvel, mensagens com reclamações, notas fiscais dos serviços, laudo unilateral
ou outro documento que, ao menos, indicasse a existência de vício oculto determinante para o desfazimento do negócio.

Com efeito, em relação ao defeito no ar-condicionado, importante consignar que além da garantia contratual, o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 90(noventa) dias de garantia legal para bens duráveis, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos que comprometam a especificidade de uso do bem, ou seja, no caso de veículos com tempo considerável de uso (caso dos autos – mais de dez anos ao tempo da compra),
a garantia abrangeria somente aqueles componentes determinantes para o funcionamento do carro
, como motor e freios, pois caso sejam danificados prejudica a segurança do automóvel, perdendo a função essencial que é transitar em segurança.

"... os prazos para reclamar da garantia legal aqui tratados, de 30 dias para
produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis, valem também para os casos dos produtos usados. Dessa maneira, por exemplo, quando uma concessionária ou um comerciante de veículos vende um automóvel usado – pode ser aquele mesmo Gol, ano 1990, do exemplo anterior esse produto tem a garantia legal, e o consumidor tem 90 dias de prazo para reclamar. Mas daí surge um novo problema: se o veículo é usado, não é sinal de que já está desgastado? Então, como é que se pode falar em garantia? De fato, surge exatamente daí um aspecto relevante que necessita ser abordado: o produto usado não tem as mesmas propriedades e nem funciona como um novo. Como é que vai se definir a garantia? Bem há dois fatos: a) o produto usado tem a garantia legal; b) o produto não serve ao uso e consumo com a mesma eficiência do produto novo (nem tem o mesmo valor).
A garantia legal terá de ser, então, considerada segundo as reais especificidades do produto que estiver sendo comprado, bem como com as condições de oferta do fornecedor que o estiver vendendo.
Se o consumidor compra aquele Gol 1990, não pode esperar o desempenho de um novo, que os pneus não estejam desgastados, da mesma maneira que todos os demais componentes, etc. Mas isso não implica que 15 dias após o motor possa fundir.... (Rizzato Nunes, Curso de Direito do Consumidor, Ed. Saraiva, 2004, São Paulo, p. 356/357).”

Dessa forma, considerando que seria razoável que se apresentasse defeito no ar-condicionado, ao tempo da compra, tendo em vista o ‘tempo de vida’ do veículo, caberia à parte autora ter a cautela de atestar a existência (ou não) do vício, deveria ter levado mecânico de confiança, não acolhida a tese autoral de que esta circunstância fosse determinante para o desfazimento do negócio jurídico,
julgando-se improcedente esta pretensão autoral,
indeferindo-se, igualmente, o pedido de indenização por danos materiais e morais, pois não comprovada lesão ao patrimônio material em razão do defeito apresentado no ar-condicionado, já que reparado pela ré e, por outro lado, não demonstrada ofensa a direito personalíssimo,
pelo que se julga integralmente improcedente a pretensão autoral.

Aliás, em relação à busca e apreensão do veículo adquirido, promovida pelo banco em face dos requerentes, fato ocorrido no curso do processo (id. 8027413), considerando o reconhecimento de ausência de vício oculto determinante para o desfazimento do negócio, tem-se que a instituição financeira agiu no exercício regular do direito em proceder a busca e apreensão, que decorreu da ausência de pagamento das parcelas do financiamento. Em verdade, o autor LAUCIMAR deixou de pagar as parcelas sem que houvesse provimento judicial nesse sentido (suspensão das parcelas),
não deveria ter deixado de pagar os respectivos valores, apenas acreditando que teria direito ao desfazimento do negócio.

Por fim, em relação ao pedido contraposto de indenização por danos morais decorrentes de suposta ofensa amargada pelo proprietário da requerida VENTURA VEÍCULOS, embora haja indício de que os requerentes tenham se excedido nas reclamações posteriores à aquisição do veículo, tal circunstância não se revela capaz de violar direito de personalidade, com registro de que a pessoa jurídica não amarga dano moral de natureza subjetiva, isto é, a lesão moral causada à pessoa jurídica necessita estar associada à honra objetiva (crédito e afins), não amarga dor, sofrimento, angústia ou sentimento afim, julgando-se improcedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE a pretensão autora e IMPROCEDENTE o pedido contraposto
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Publique-se, registre-se, intimem-se e, ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, que há prova nos autos do descontentamento em relação aos vícios do veículo e a solicitação da regularização do veículo perante os recorridos. Afirma que o pedido de desfazimento do negócio se embasa nos vícios ocultos pertencentes ao veículo. Além disso, alega que as empresas agiram com irresponsabilidade porque registraram o veículo em nome de terceiro e não providenciaram a transferência do registro. Por fim, atesta a existência de danos materiais e morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, condenando os recorridos ao pagamento dos prejuízos suportados.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito a impugnação à concessão de gratuidade de justiça aos recorrentes
. Isto porque o Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 99, dispõe que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Conforme determina o §7º do mencionado artigo, quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

No presente caso, em atendimento ao §2º do artigo em comento, foi determinada à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Os documentos apresentados demonstraram o preenchimento dos referidos pressupostos, motivo pelo qual fora deferido o pedido de gratuidade da justiça.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão aos recorrentes.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6º do mencionado diploma normativo, uma vez que o autor da demanda não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do artigo 373, I do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrente Fernanda buscou os serviços da segunda recorrida em 04/12/2020 com intento de trocar seu veículo. Ocorre que o novo veículo passou a apresentar vícios que o tornou inadequado para uso. Ainda, alegou que o CRLV do veículo era referente ao ano de 2019 e em nome do Sr. Cristiano, o que não foi corrigido pela empresa. Diante do insucesso extrajudicial para solucionar o imbróglio, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados improcedentes, ensejando o presente recurso por parte dos consumidores.

A priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Dessa forma, tão somente a constatação da ilicitude da conduta ou da prática de um ato que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, ante a ausência dos pressupostos necessários.

No caso em comento, verifica-se dos documentos acostados aos autos que os recorrentes
não comprovaram os supostos vícios no freio do veículo, somente anexando fotos do bem no ID nº
1557079
e
15570
80, que não são suficientes para comprovar os danos alegados
. Conforme explicado pelo magistrado sentenciante, não há sequer comprovação de reclamações, notas fiscais ou laudos que possam atestar suas alegações.

Além disso, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Ademais, é possível concluir que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a espécie compensatória postulada (STJ AgInt no REsp 1655212 SP 2017/0035891-1).

Dessa forma, entendo que a recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, o recorrido conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Ressalta-se, como já exposto, que não se vislumbra a necessidade de produção de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Como já mencionado, ainda que a responsabilidade,
in casu
, seja na modalidade objetiva, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilícito, dos danos apontados e do nexo de causalidade entre eles, de modo que, para a caracterização da responsabilidade civil do recorrido, deveria estar devidamente comprovado nos autos o ato ilícito, a consequente falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos materiais e morais alegados, o que não vislumbro no caso.

Por tais razões, à míngua da comprovação da ocorrência do ato ilícito, dos supostos danos e do nexo de causalidade entre eles, entendo pelo não acolhimento do pleito indenizatório, e, por consequência, pela ausência de configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.